Tribunal: TJES
Processo: 5017664-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017664-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PIMENTEL ROCHA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INONINADO Nº
5017664-53.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: MARIA DA GLORIA PIMENTEL ROCHA

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRÍCIA BERNADI GONÇALVES

EMENTA: DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO. 1) AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 122 E 314, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 2)TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA EM SENTENÇA PARA A RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EM PROL DA RECORRIDA. NÃO CABIMENTO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. 4) SENTENÇA REFORMADA PARA A REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em resumo, a Recorrida tornou-se inadimplente com o pagamento de contas dos serviços fornecidos pela Recorrente, vindo a ajuizar a presente demanda para compelir à fornecedora à religação da energia elétrica em sua residência, bem como para efetuar o parcelamento do débito.

No ato sentencial, a juíza
a quo
julgou improcedente o pedido referente ao parcelamento, fundamentando a decisão na previsão dos artigos 122 e 314 do Código Civil.

Entretanto, ratificou na sentença recorrida a liminar antes deferida para obrigar a Recorrente à religação dos serviços, o que motivou à interposição do presente Recurso.

Embora o caso tenha como fundamento um apelo social, considerando a narrativa da autora de que cuida de um filho com necessidades especiais, concluo que a Recorrente não é obrigada a manter o fornecimento dos serviços sem a devida contraprestação, de modo que a medida de urgência deve ser revogada na hipótese, sob pena de ferir as regras estabelecidas contratualmente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar o tópico da sentença que ratificou a tutela de urgência e, em consequência, revogo a liminar deferida, desobrigando a Recorrente de efetuar a religação dos serviços de energia elétrica enquanto perdurar o inadimplemento.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.